Tribunal: TJDFT
Processo: 0717968-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0717968-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMELIA BOSSOLANE SANCHES, ADIVA APARECIDA SANCHES BATISTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado Banco do Brasil S.A. para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Amélia Bossolane Sanches e Adiva Aparecida Sanches Batista nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator